Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar deinovaçãorecursalsuscitada de ofício.
2. Ausente o interesse da apelante de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, pois já deferidos em primeira instância; bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, pois, no caso dos autos tal efeito é concedido pela lei. Recurso conhecido em parte.
3. “O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.”. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
4. A simples indicação da taxa média de mercado não é suficiente para alterar o contrato firmado entre as partes, pois não indica as condições em que o contrato foi firmado. Precedentes.
5. Não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado que o contrato firmado entre as partes não condiz com as condições de contratação, não há que se falar em abusividade na contratação da taxa de juros, restando incabível realizar a alteração das cláusulas contratuais devidamente estipulada entre as partes.
6. Recurso conhecido em parte; na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.